Tribunal: TJPA
Processo: 0011635-55.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0011635-55.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: SUENON FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, DIANA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011635-55.2016.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGANTE:
SUENON FERREIRA DE SOUSA JUNIOR

ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO-OAB-PA 3.961

EMBARGADA:
MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA DIANA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADOS: GERSON VILHENA GONÇALVES DE MATOS-OAB/PA 3815-B e MARIA DO SOCORRO MILHOMEM ABBADE-OAB/PA 4598

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ORDINATÓRIO DA SECRETARIA DE MERO EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as decisões judiciais, no caso de existirem, pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou, por evidente erro material;

2. Ato ordinatório da Secretaria de mero expediente que determinou o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 33, § 10º, da Lei 8.328/2015, não possui conteúdo decisório, não ensejando o manejo de embargos de declaração. Inexistente omissão ou obscuridade;

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “N
ão havendo omissão ou contradição do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado, estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão das questões de mérito por meio de embargos de declaração
”.

_________

Dispositivo relevante citado.
art. 33, § 10º, da Lei 8.328/2015
.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 14/10/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por
SUENON FERREIRA DE SOUSA JÚNIOR
contra o Acórdão de Id. 19804933,
prolatado pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, de minha relatoria,
que não conheceu do recurso de Agravo Interno,
bem como não conheceu dos Embargos de Declaração
.

O Agravo de Instrumento atacou decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
, promovida por
MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA
,
representada por sua genitora DIANA SILVA OLIVEIRA,
que deferiu alimentos provisórios à autora. Ao ser apreciado o pedido, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, não conheceu do Agravo de Instrumento, por se encontrar prejudicado em face de prolação de sentença nos autos originais.

Inconformado, propôs Agravo Interno que não foi conhecido, considerando sua
inadmissibilidade ante sua deserção,
bem como não foi conhecido os Embargos de Declaração
,
em razão da sua inadmissibilidade.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 19991454), arguindo omissão e obscuridade no Acórdão no capítulo que não conheceu dos Embargos Declaratórios opostos contra ato ordinário praticado pela serventia do Juízo, por entender que o ato ordinatório não continha conteúdo decisório. Aduz que há previsão legal de revisão dos atos ordinatórios realizados por serventuários, consoante a previsão do art. 203, § 4º do CPC, sendo pertinente a oposição de embargos declaratórios para aclarar a determinação.

Requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões apontadas, e afastar o julgamento do Agravo Interno.

Sem contrarrazões nos autos (id 20645327).

É o relatório, que encaminho para inclusão pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso concreto, restou devidamente fundamentado no Acórdão agravado, que o ato ordinatório da Secretaria, que determinou o recolhimento das custas processuais tem natureza de despacho de mero expediente (Id. 4413176), nos termos do art. 33, § 10, da Lei nº 8.328/2015, portanto, não possuí conteúdo decisório sujeito a recurso, sendo assim, não se pode falar em omissão ou obscuridade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2o. E 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO.

1
. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso.

2. Agravo Interno da Empresa não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1402157/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019)- Grifei

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, não havendo omissão ou contradição do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado, estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão das questões de mérito por meio de embargos de declaração.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024